Tribunal: TJDFT
Processo: 0708358-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Indenização. Moeda digital. Cerceamento de defesa não configurado. Prova testemunhal desnecessária. Enriquecimento ilícito.
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado, com base nos documentos constantes dos autos, quando inútil a produção de outra espécie de prova.
2. Os réus captavam novos “investidores” mediante a formação da chamada “pirâmide financeira”, com promessa de lucro fácil, evidentemente ilusório, de modo a obter vantagem indevida, ilícita. Logo, é devida a indenização pedida na inicial, seja pela nulidade do contrato, seja pela vedação ao enriquecimento sem causa, impondo-se a reparação dos prejuízos materiais suportados pelo autor.